Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. INDULTO NATALINO. DECRETO No. 11.846/2023. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM ABERTO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO EXIGÍVEL EM AMBITO FEDERAL. INCIDENCIA DO TEMA 931/STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA.
1. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.1. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos no. REsp 2.090.454-SP e REsp 2.024.901-SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 1/3/2024 – Tema 931), fixou entendimento de que "o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". 2.1. Segundo entendimento da Corte Superior, “). isso equivale a dizer que, para o Poder Executivo, é melhor perdoar a dívida pecuniária de quem já cumpriu a integralidade da pena privativa de liberdade e deseja - sem a obrigatoriedade de pagar uma pena de multa até um valor que o Estado costuma renunciar em débitos fiscais - reconquistar um patamar civilizatório de que até então eram tolhidos em virtude do não pagamento da multa”.
3. O indulto natalino de 2023 (Decreto Federal no. 11.846/2023) concedeu perdão aos condenados a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 3.1. Considerando que o crime no qual a apenada foi condenada não é impeditivo ao indulto – cuja pena restritiva já foi cumprida – e que o valor devido a título de prestação pecuniária é bem inferior àquele previsto na Portaria MF no. 75/2012, deve a sentença que concedeu o indulto total da pena ser mantida.
4. Recurso conhecido, mas desprovido.